Tribunal: TJBA
Processo: 8029435-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029435-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS Advogado(s):CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA VIA RMC. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Vera Lúcia Ribeiro de Jesus, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado nos proventos da autora, bem como a exclusão de eventual negativação em cadastros restritivos, sob pena de multa diária. A agravada alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas ter sido surpreendida por descontos via Reserva de Margem Consignável (RMC), sem ciência quanto aos termos do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova para exigir da instituição financeira a demonstração da regularidade contratual; e (iii) determinar se o valor da multa cominatória fixada mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A plausibilidade do direito alegado pela agravada é demonstrada diante da ausência de prova inequívoca, por parte do agravante, quanto à contratação válida e consciente do empréstimo na modalidade RMC, especialmente diante da negativa da parte autora e da ausência de informações claras sobre o contrato. 4. A jurisprudência consolidada reconhece que não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, competindo à instituição financeira demonstrar a legalidade e regularidade da contratação, sob pena de se configurar prova diabólica. 5. O periculum in mora se evidencia diante da natureza alimentar dos proventos da agravada, pessoa idosa, e dos prejuízos que os descontos indevidos podem acarretar à sua subsistência e dignidade. 6. A multa cominatória diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00, mostra-se adequada ao fim coercitivo a que se destina, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, não configurando, neste momento, excesso ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de contratação de cartão de crédito consignado autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em proventos de natureza alimentar, ante a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, sendo indevida a exigência de prova de fato negativo pela parte autora. 3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de ordem judicial deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo admissível sua modificação a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029435-91.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO BMG SA e agravada VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.